Tribunal: TJES
Processo: 5029064-25.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029064-25.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG
RECORRIDO: YAGO MORAIS ZOCOLI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029064-25.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
DEUTSCHE LUFTHANSA A.G.

RECORRIDO
:

YAGO MORAIS ZOCOLI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR E CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM ATRASO SUBSTANCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO PARA R$4.000,00. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional, em que o autor sofreu atraso em trecho inicial, perda de conexão e reacomodação com chegada ao destino final com atraso superior a 48 horas, além de falha na assistência material.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$893,40 por danos materiais e R$12.000,00 por danos morais, fundamentando que problemas operacionais caracterizam fortuito interno.

3. Recurso inominado interposto pela parte ré, sustentando a excludente de responsabilidade, a prestação de assistência material, a inexistência de dano moral in re ipsa e, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

4. No que tange à responsabilidade civil, a sentença não merece reforma. Problemas técnico-operacionais configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica (art. 14 do CDC). A ré não logrou provar que a reacomodação ofertada foi a mais célere possível, tampouco que a assistência material foi integral, visto que o autor comprovou gastos com alimentação e transporte (ID 74823387). Mantida a condenação por danos materiais em R$893,40.

5. Quanto ao dano moral, embora a falha no serviço seja evidente e o atraso tenha sido considerável, o valor de R$12.000,00 (doze mil reais) arbitrado na origem mostra-se excessivo frente às peculiaridades do caso. Não há nos autos prova de que o autor tenha perdido compromisso profissional inadiável, evento familiar essencial ou sofrido exposição vexatória que justificasse montante tão elevado. Segundo a jurisprudência consolidada, a indenização deve ser medida pela extensão do dano (art. 944 do CC), evitando-se o enriquecimento sem causa. No caso de atraso de voo internacional sem maiores agravamentos fáticos além do tempo de espera e falha na assistência, o montante de R$4.000,00 (quatro mil reais) revela-se mais adequado e proporcional, harmonizando-se com os precedentes desta Turma Recursal para situações análogas.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença no que tange ao
quantum
dos danos morais, reduzindo-os para
R$4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo-se os demais termos da condenação (danos materiais e consectários legais).

7. Ante o provimento parcial do recurso, sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Custas processuais pela recorrente.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)